Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709352-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERÂMICA URUSSANGA S.A. AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL e SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre eventual intempestividade recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator